Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. PODER FAMILIAR. MAIORIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com o art. 206, §2o, do Código Civil c/c o enunciado de súmula 150 do STJ, prescreve em 2 anos a pretensão de execução de alimentos.
2. Nos termos do art. 197, inciso II, do Código Civil não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, o qual cessa com a maioridade civil, 18 anos completos, segundo o disposto no art. 5o do Código Civil.
3. Alcançada a maioridade sem pedido de exoneração dos alimentos prestados ao filho, para a finalidade de execução de alimentos reconhecidos e devidos, deve-se considerar a data do vencimento da obrigação devida, e não a da maioridade civil. Prescrição afastada, inclusive a intercorrente.
4. Não incorre em pena por litigância de má-fé a parte que exercita o seu direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, e cujo recurso não apresenta intuito protelatório ou maliciosa alteração dos fatos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.